Tribunal: TCU
Processo: 005.628/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 26/7/2023, os atos de concessão inicial de aposentadoria a Eduardo de Souza Borges (ato no 11416/2018) , Emanuel Miron da Cruz Martins (ato no 18420/2018) e Marcelo Varella Cavalcanti (ato no 18436/2018) ; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício dos atos de concessão inicial de aposentadoria a Eduardo de Souza Borges (ato no 11416/2018) , Emanuel Miron da Cruz Martins (ato no 18420/2018) e Marcelo Varella Cavalcanti (ato no 18436/2018) ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal.